Tribunal: TJPA
Processo: 0005519-50.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005519-50.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDONIAS NUNES SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
A decisão que versa sobre homologação de cálculos e determina a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV não põe fim à execução, pois possui natureza de decisão interlocutória;

2 -
Inadequação do recurso de apelação cível interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), ensejando erro grosseiro a impugnação por inadequação da via eleita, o que afasta a fungibilidade recursal.

3 -

Recurso de Apelação não conhecido. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação cível
, porquanto inadmissível contra decisão que se pretende reforma, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do seu Plenário Virtual,
com início aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Execução – Cumprimento de Sentença (
proc. n° 0005519-50.2011.8.14.0051
), proposta por
SIDONIAS NUNES SIQUEIRA
, que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV’s (
id nº 4360473
).

Eis o teor da decisão proferida:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, tratando-se do valor principal da execução, devido exclusivamente pelo ESTADO DO PARÁ em favor do exequente militar, HOMOLOGO o valor de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais), considerando a renúncia do exequente ao crédito principal excedente aos 40 salários mínimos, conforme declaração de fls. 189.

(...)

Expeça-se ofício ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses providencie o efetivo pagamento do débito. Após, proceda a abertura de subconta, expedindo-se boleto para o devido pagamento, certificando-se de tudo. (...)”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. nº 4360474) apontando contradição na aplicação da Resolução 007/2005. O Apelado apresentou contrarrazões (id. nº 4360475), renunciando ao prazo de pagamento de 02 (dois) meses e aceitando o prazo de 120 dias para efetivação. O recurso foi conhecido e provido, sendo homologado o prazo de 120 dias para pagamento do RPV (id. nº 4360476).

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (
id nº 4360477
)

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91, que versam sobre o adicional de interiorização aos policiais militares do Estado do Pará.

No mérito, aduz a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do crédito principal; a nulidade do título judicial e sua inexigibilidade a ensejar a extinção da execução, a teor do disposto nos art. 783 e 803, I e 924, III, do CPC.

Ao final, pugna para que seja julgada a inconstitucionalidade incidental do inciso IV, do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei nº 5.652/91, conhecendo e julgando procedente o recurso para reformar a sentença, extinguindo-se a execução ajuizada em face do Estado do Pará.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (
id nº 4360479
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (
id nº 4360481).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Precipuamente, importa ressaltar que o feito em exame não está sujeito ao sobrestamento, uma vez que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença.

Frise-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, acertadamente já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre o adicional de interiorização não atinge os feitos com Sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos.

Assim, passo à análise da admissibilidade do recurso de
apelação
.

Da Inadequação da via recursal eleita

Em análise detida dos autos, vislumbro de plano óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, os autos tratam de Apelação interposta contra decisão que, nos autos de Execução por quantia certa - Cumprimento de Sentença, homologou os valores apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade RPV, no prazo de 120 dias para a expedição do referido ofício.

Ademais, registro que apesar de ter sido nomeado como “sentença”, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não põe fim à execução, apenas e tão somente cuida de homologação de cálculos e de expedição de RPV’s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.

Ainda, no que concerne aos atos de pronunciamento do Juiz, o Código de Processo Civil define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, senão vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. (grifei)

Com efeito, dos dispositivos mencionados, depreende-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

Neste ponto, cumpre destacar o teor do art. 513 do Código de Processo Civil:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.
(grifei).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.015 do mesmo diploma processual estabelece que:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso em comento, verifica-se que a decisão combatida homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV em 02 (dois) meses, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Destarte, sabe-se que além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem pública, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924 do CPC que expressamente dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Logo, não verificada nenhuma das hipóteses acima, resta cristalino que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte requerida da ação, de sorte que incabível a interposição de apelação cível, o que impede seu conhecimento de plano, eis que o recurso adequado na espécie seria o agravo de instrumento.
(
REsp 1.855.060/PA, 1ª T, Rel. Min.

Regina Helena Costa, DJe: 5/2/2020; REsp 1.810.830/PA, 1ª T, Rel. Min. Benedito Gonçalves; Edcl no REsp 1.639.523/CE, 1ª T. Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe: 4/4/2019.
)

A fim de corroborar com o entendimento já exposto, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.

3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SÚMULA N. 83/STJ.

1. (...)

2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)
”

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta E. Corte de Justiça e de outros tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
EXPEDIÇÃO
DE
RPV
. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.

1- Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e
expedição
de
RPV
?s não põe fim à execução.

2-
Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.

3-
Apelação não conhecida
.

(2020.01634263-37, 214.127,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-09-03)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO REQUISITÓRIO -
RPV
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. O Estado do Pará interpôs recurso de
apelação
contra decisão que homologou os cálculos e determinou a
expedição
de ofício requisitório na modalidade
RPV
, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento; 2. Diante da inadequação da utilização do recurso de
apelação
, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3. Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo; 4. Inaplicabilidade da multa prevista no art.1021, §4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.00476857-43, 211.913,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Decisão que determina
expedição
ofício requisitório na modalidade
RPV
, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.

2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.

3.
Apelação
não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade.

(2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).

EMENTA:
Execução Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença Interposição do recurso de apelação Inadmissibilidade Inadequação da via eleita Decisão interlocutória que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil Erro grosseiro. Precedentes. Apelação não conhecida.
(TJSP -
Apelação
Cível nº 0013164-33.2016.8.26.0564, 17ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2017, Des. Rel. Afonso Celso da Silva)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO INCABÍVEL.

É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de
apelação
, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de
apelação
. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Seguimento negado. Decisão liminar. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)”

Outrossim, a fim de apartar qualquer dúvida, esclareço que se mostra descabida a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro.

Destarte, o instituto somente é aceito quando fundada dúvida quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada.

Nesse sentido o STJ se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.

3. Agravo interno improvido.
(STJ AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)”

Assim, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC
, porquanto inadmissível, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022